Tribunal: STF
Processo: HC 75037
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1997-06-10
Data de publicação: 1997-06-10

Ementa:
EMENTA: HABEAS-CORPUS. CO-AUTORIA ATRIBUÍDA A ADVOGADO EM
CRIME DE FALSO TESTEMUNHO. POSSIBILIDADE.
        Advogado que instrui testemunha a apresentar falsa
versão favorável à causa que patrocina. Posterior comprovação de que
o depoente sequer estava presente no local do evento. Entendimento
desta Corte de que é possível, em tese, atribuir a advogado a co-
autoria pelo crime de falso testemunho.
        Habeas-Corpus conhecido e indeferido.